Tribunal: TJDFT
Processo: 0091311-88.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0091311-88.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA DO SOCORRO SALES, FRANCISCA DE PAULA CAMARA PEREIRA RIBEIRO, MARIA CRISTINA SOUZA, HUMBERTO DE SOUZA, PETERSON DE SOUZA, OLEGARIO VIEIRA DESPACHO Os apelados-autores (id. 77975860) noticiam a adesão, em setembro de 2024, ao acordo referente às mudanças no cálculo da correção monetária dos saldos da poupança durante a entrada em vigor dos planos econômicos Bresser (1987), Verão (1989), Collor I (1990) e Collor II (1991). Todavia, com a inicial foram juntados: (i) comprovante de solicitação de extrato da conta Pasep e microfilmagem referentes à autora Maria do Socorro Sales (ids. 9067777 e 9067867, págs. 1/2); (ii) comprovante de inscrição no Pasep dos autores Francisca de Paula Câmara Pereira Ribeiro e Olegário Vieira (id. 9067867, págs. 3 e 76); e (iii) extratos de contas bancárias de titularidade de Alberto Deículo de Souza e de Maria Cristina Souza (id. 9067867, págs. 4/74). A r. sentença, embora tenha fundamentado que “[...] os titulares de contas-poupança no período que abrange os anos de 1987 a 1991, possuem direito à correção monetária dos valores depositados, por índice que atinja o melhor reflexo da inflação no período, no caso, o IPC (índice de preços ao consumidor), pois reflete adequadamente a inflação do período, recompondo as perdas impostas aos poupadores” (id. 9067898, pág. 5), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante-réu “[...] a atualizar os rendimentos do PIS/PASEP dos autores (vide fls. 20/59) de acordo com o IPC – Índice de Preços ao Consumidor, nos seguintes períodos e índices: a) 84,32% (março/90); b) 21,87% (fevereiro/91), descontando-se os índices anteriormente aplicados, com a projeção dos índices expurgados desde março de 1989 [...]” (id. 9067898, págs. 7/8). Intimem-se os apelados-autores para que, no prazo de 5 dias, especifiquem a natureza jurídica de cada conta bancária que pretendem a aplicação dos expurgos inflacionários, notadamente se tem vinculação com Pasep ou não. Após, retorne o processo concluso. Brasília - DF, 17 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora